Tribunal: TJPA
Processo: 0819782-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819782-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0819782-27.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS (DEFENSORA PÚBLICA).

PACIENTE: ADENILSON CORRÊA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II E IV
, DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTES PRONUNCIADOS EM 08/07/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ.

CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 08/07/2022, O paciente foi pronunciado, momento eu que se apurou que o crime ainda repercute na cidade e a liberdade do acusado no presente momento traria instabilidade social, razão pela qual, nego o direito de apelar em liberdade. Observa-se ainda que o réu estava em liberdade de outros processos, demonstrando que sempre que é liberdade volta a delinquir. Outrossim, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADENILSON CORRÊA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 05/02/2020, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 09/02/2020 e pronunciado em 02/04/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por excesso de prazo na formação da culpa. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 12101956 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 12224280 - páginas 1 a 11), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 12399249 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 05/02/2020, o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima JÚLIO CESAR PAIXÃO SOARES, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, a vítima foi até a casa do coacto ingerir bebida alcoólica, contudo, em determinado momento, o ofendido e o paciente iniciaram uma discussão, culminando em ADENILSON SILVA pegar um pedaço de pau e passar a desferir golpes na cabeça da vítima.

Após os fatos, por volta das 19H30 do dia 05/02/2020, a testemunha Antônio Sérgio Paixão, irmão da vítima, recebeu informações da nacional “ZIZA” que a vítima estava passando mal em sua residência, ocasião em que foi até o local e encontrou o ofendido caído no chão, todo ensanguentado e com o rosto todo deformado devido as agressões que sofreu.

Ato contínuo ligou para o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para os primeiros socorros da vítima, que foi internada no Hospital Municipal de Igarapé-Açu em estado grave, sendo logo transferida para o Hospital Metropolitano no Município de Ananindeua.

Ressalta-se que devido à gravidade dos ferimentos, a vítima evoluiu à óbito no dia 14/02/2020, em razão de traumatismo craniano encefálico e infecção generalizada.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/02/2020, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia 09/02/2020, após consulta ao Sistema de Processos PJe de Primeiro Grau, constatei que em 02/04/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia do paciente.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 08/07/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao atual estado do processo, após consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifiquei que no dia 10/04/2023, paciente foi intimado do inteiro teor da Sentença de Pronúncia, ocasião em que o mesmo declarou que não deseja recorrer.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/04/2023